Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-39.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Seguro facultativo de veículos.

O fato de ter sido detectado o consumo de bebida alcoólica pelo condutor do veículo, por si só, não exime a seguradora da responsabilidade pela cobertura dos danos sofridos, uma vez que inexistente prova do nexo causal entre o acidente e a embriaguez do segurado – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com

Ementa:
Apelação – Seguro facultativo de veículos.

O fato de ter sido detectado o consumo de bebida alcoólica pelo condutor do veículo, por si só, não exime a seguradora da responsabilidade pela cobertura dos danos sofridos, uma vez que inexistente prova do nexo causal entre o acidente e a embriaguez do segurado – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001073-39.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são apelados KARLA
PIMENTEL KUNTER PEREIRA, LUCAS ALVES KUNTER PEREIRA, JULIA
PIMENTEL KUNTER PEREIRA e CAIO ALVES KUNTER PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-39.2018.8.26.0008 -Voto no 45099 morf
2
Apelação Cível n.o 1001073-39.2018.8.26.0008
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelados: Karla Pimentel Kunter Pereira; Lucas Alves Kunter Pereira;
Julia Pimentel Kunter Pereira; Caio Alves Kunter Pereira
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do F. Regional do Tatuapé)
Juiz(a):
Erasmo Samuel Tozetto
VOTO N.o 45.099
Apelação – Seguro facultativo de veículos.
O fato de ter sido detectado o consumo de bebida alcoólica pelo
condutor do veículo, por si só, não exime a seguradora da
responsabilidade pela cobertura dos danos sofridos, uma vez que
inexistente prova do nexo causal entre o acidente e a embriaguez
do segurado – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 380/385 julgou procedente, em
parte, o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$51.726,00, declarando-
se recíproca a sucumbência. Apela a ré a fls. 390/403. Contrarrazões a fls.
413/421 e parecer da douta PGJ a fls. 491/493.
É o relatório.
Incontroverso que o veículo dos autores, segurado
pela ré, sofreu um acidente em rodovia, resultando em sua perda total e na
morte do motorista. Incontroverso também que o seguro estava vigente no
momento do acidente.
Divergem as partes quanto às condições do
motorista do veículo no momento do acidente, arguindo a ré que o pagamento
seria indevido porque ele, supostamente, estaria conduzindo o veículo sob
influência de álcool. Baseia-se a ré em laudo cadavérico realizado pelo
Instituto Médico Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001073-39.2018.8.26.0008 -Voto no 45099 morf
3
Todavia, não tem razão a seguradora.
Em primeiro lugar, é preciso que se demonstre,
efetivamente, que a suposta embriaguez do condutor do veículo segurado foi
o fator determinante para a ocorrência do acidente. Neste sentido: "O fato de ter
sido detectado o consumo de bebida alcoólica pelo condutor do veículo, por si só, não exime
a seguradora da responsabilidade pela cobertura dos danos sofridos, uma vez que
inexistente prova do nexo causal entre o acidente e a embriaguez do segurado" (apelação
n.o 1000725-68.2016.8.26.0597, julgada por esta Câmara em 28 de setembro
de 2016, por votação unânime, sob minha relatoria). No caso sob exame, não
há nenhum elemento que indique que o acidente ocorreu por causa de suposta
embriaguez do condutor.
Além disso, o resultado de teste de alcoolemia
realizado em sangue extraído de cadáver não indica suposto consumo de
bebida alcoólica pela vítima com a mesma certeza do teste realizado em
pessoa viva. Diversos artigos científicos encontrados em sítios eletrônicos na
internet também afirmam que se o sangue não é retirado do cadáver
imediatamente após a morte, outros fatores poderão gerar a produção de
álcool depois do óbito (no caso em tela, o laudo cadavérico foi produzido
quase dezoito horas depois do acidente). Neste sentido, há precedente desta
30a Câmara: apelação n.o 1000176-70.2016.8.26.0011, julgada sob minha
relatoria.
Sendo assim, não se mostra justificável a recusa de
pagamento.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com
a observação de que a alíquota dos honorários devidos pela apelante fica
majorada para onze por cento (art. 85, parágrafo 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica